Tribunal: TJMT
Processo: 1067309-69.2022.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067309-69.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LINDOMAR RIBEIRO DE SIQUEIRA - CPF: 569.413.401-00 (RECORRENTE), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
CANDIDA
TO
CLASSIFICADO EM CONCURSO PÚBLICO.
PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO E POSSE.

AUSÊNCIA DE
PROVAS
DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS
. DIREITO A NOMEAÇÃO NÃO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A
aprovação

em

concurso

público
,
por

si

só
,
não

gera

automaticamente

direito
a
nomeação
,
ressalvad
as

situações

excepcionais
,
quando

houver

comprovação
robusta: a) da
aprovação

dentro
do
número
de
vagas

divulgadas
no
edital
, inclusive
quando

decorrente
da
desistência
de
candidatos

mais bem

classificados
; b) da
preterição

na

nomeação

por

não

observância
da
ordem
de
classificação
; e c) do
surgimento
de
novas

vagas

ou

abertura
de novo
concurso

dentro do prazo de validade do certame anterior.

Não

havendo

evidências
robustas de
nenhuma
d
ess
as
hipóteses
,
a

pretensão

deve
ser
indeferida
.

2.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1067309-69.2022.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:

LINDOMAR RIBEIRO DE SIQUEIRA

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

LINDOMAR RIBEIRO DE SIQUEIRA
ajuizou reclamação em face
ESTADO DE MATO GROSSO
.
Noticiou que: a) submeteu
-se
ao concurso público promovido pela Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (SEJUDH)
;
b) foi aprovado em 53o lugar para o cargo de Agente Penitenciário (S05 Masculino, Cuiabá); c) se considerar a classificação geral
n
o
E
stado, ficou classificado em
307o lugar
; d) a validade de seu concurso foi prorrogad
a
por mais 2 anos (até 8/7/2023).

Sentença proferida no ID
172041193
/PJe
2
. Concluiu que:
a) não houve preterição, visto que a parte reclamante ficou classificad
a
em 53a e a nomeação do candidato classificado em 45o não configura preterição; b) o concurso não possui mais validade, visto que valido até 6/2/2020; c) não há elementos que conced
am

à
parte reclamante
o direito
à nomeação ao cargo de Agente
Penitenciário.
Julgou improcedente o pleito da inicial.

A parte reclamada interpôs Recurso Inominado no ID 172041194
/PJe
2
.
Sustentou que:
a) a ordem de classificação não foi respeitada; b) 59 nomeados para lotação de Várzea Grande, 11 delas foram lotados em Cuiabá; c) houve preterição também pela ordem de classificação geral, pois teve candidato com classificação pior do que a sua que foi já nomeado; d) o concurso foi prorrogado até 08/06/2023; e) não se trata de mera expectativa de direito diante da preterição ao
cargo.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e promover sua imediata nomeação ao cargo de Agente Penitenciário.

Contrarrazões

não

apresentadas
.

Parecer
do
Ministério
Público
apresentado
no ID 172309155/PJe2,
manifestando
ser
desnecessári
a

sua

intervenção
no
presente

caso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Direito
à posse de
aprovado

em

concurso

público
.

A

aprovação

em

concurso

público
,
por

si

só
,
não

gera

automaticamente

direito
a
nomeação
,
ressalvad
as

situações

excepcionais
,
quando

houver

comprovação
robusta: a) da
aprovação

dentro
do
número
de
vagas

divulgadas
no
edital
; b) da
preterição

na

nomeação

por

não

observância
da
ordem
de
classificação
; e c) do
surgimento
de
novas

vagas

ou

abertura
de novo
concurso

dentro do prazo de validade do certame anterior.

Nes
se

sentido
é o
entendimento

pacificado
no STF,
por

meio
do
tema
784,
firmado

em

Repercussão
Geral, no
Recurso

Extraordinário
no 837.311/PI:

O
surgimento
de
novas

vagas

ou
a
abertura
de novo
concurso
para o
mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não

gera

automaticamente
o
direito
à
nomeação
dos
candidatos

aprovados
fora das
vagas

previstas
no
edital
,
ressalvadas
as
hipóteses
de
preterição

arbitrária
e
imotivada

por

parte
da
administração
,
caracterizada

por

comportamento

tácito

ou
expresso do Poder Público
capaz
de
revelar
a
inequívoca

necessidade
de
nomeação
do
aprovado

durante
o
período
de
validade
do
certame
, a ser
demonstrada
de forma cabal
pelo

candidato
. Assim, o
direito

subjetivo
à
nomeação
do
candidato

aprovado

em

concurso

público

exsurge

nas

seguintes

hipóteses
: I – Quando a
aprovação

ocorrer

dentro
do
número
de
vagas

dentro
do
edital
; II – Quando
houver

preterição

na

nomeação

por

não

observância
da
ordem
de
classificação
; III – Quando
surgirem

novas

vagas
,
ou
for
aberto
novo
concurso

durante
a
validade
do
certame
anterior, e
ocorrer
a
preterição
de
candidatos
de forma
arbitrária
e
imotivada

por

parte
da
administração

nos

termos

acima
.

Inclu
em
-se
dentre

os

candidatos

aprovados

ao

número
de
vagas
do
edital
,
aqueles

decorrentes
da
desistência
de
candidatos

mais bem
classificados
,
os quais

passam
a
ter
o
direito

à

nomeação
para o cargo
pleiteado
.

A
propósito
, a Corte Suprema
assim
se
manifestou
:

EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS LISTADOS ENTRE AS VAGAS OFERTADAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DAQUELE QUE, ANTERIORMENTE RELACIONADO NO CADASTRO DE RESERVA, PASSA A CONSTAR ENTRE O QUANTITATIVO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. PRECEDENTES. 1. O Supremo
assentou

ter

direito
à
nomeação
o
candidato
que,
embora

figurando
no
cadastro
de
reserva
,
passa
a
constar
no
quantitativo
de
vagas

previsto
no
edital

em

decorrência
da
desistência

ou
do
impedimento

daqueles

anteriormente

listados
entre as
vagas

ofertadas
.
Precedentes
. (...)
Agravo

interno

desprovido
. (STF RE 1319254
AgR
, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda
Turma
,
julgado

em
09-10-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
001 DIVULG
07-01-
2022 PUBLIC
10-01-2022).

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO
MELHOR
APROVADO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. O
acórdão

recorrido

está

alinhado
com a
jurisprudência

desta
Corte no
sentido
de que
o

direito
à
nomeação
se
estende

ao

candidato

aprovado
fora do
número
de
vagas

previstas
no
edital
,
mas
que passe a
figurar
entre as
vagas

em

decorrência
da
desistência
de
classificados

em

colocação
superior.
Precedente
. (...) (STF ARE 1.058.317
AgR
,
ministro
Roberto Barroso,
Primeira

Turma
,
Sessão
Virtual de 24 a 30 de
novembro
de 2017)

C
om base
nestes

parâmetros
,
em

análise
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
observa
-se que
o

edital
do
certame

divulgou

vagas

em

cadastro
de
reserva
para o cargo de
Agente

Penitenciário
para a
cidade
de Cuiabá (ID 172041177/PJe2,
pág
. 4. item 2.2.5.) e a
parte

reclamante

foi

classificada

em
55o
lugar
(ID 172041184/PJe2).

Nota-se
ainda
que
não

há

prova
de que
os

candidatos
classificados

nas posições melhores que a do

reclamante

formalizaram

pedido
de
desistência
do
concurso
,
circunstâncias

es
sas
que
não

demonstram
que
o

reclamante

foi

aprovado

dentro
do
número
de
vagas

divulgadas
no
edital
.

Também não

há

nos
autos
qualquer

indício de
que
algum
dos
candidatos

classificados

em

colocação
posterior
ao

reclamante

foi

convocado
para posse
ou

efetivamente

tomou
posse no
concurso

público
,
eliminando
a
hipótese
de
preterição
.

Embora
a
parte

reclamante

tenha

alegado
que
o

candidato
LUCIVALDO DE ARRUDA E SILVA,
classificado

em

posição
posterior a
sua
,

tomou
posse,
a

aludida

situação

não

demonstra
a
preterição
,
já
que
o

candidato

citado
concorreu
a
vaga

n
a
cidade
de
Várzea
Grande e o
reclamante

n
a
cidade
de Cuiabá,
classificações

distintas

o
que
também

não

caracteriza

preterição
.

Por
fim
,
con
s
tata
-se que
não

há

prova
de que
surgi
ram

novas

vagas

ou

foi

aberto
novo
concurso

dentro
do
prazo
de
validade
do
antigo

certame
, pois
não

foi

apresentado

nenhum

documento

neste

sentido
e,
muito

menos
,
juntado
o
edital
do novo
concurso
.

Portanto
,
não

há

como

acolher
o
pleito
da
parte

reclamante
no
sentido
de
determinar

sua

nomeação

ao
cargo de
Agente

Penitenciário
, visto que
não
há

prova
robusta de
nenhuma
das
hipóteses

autorizativas
para a
nomeação
de
candidato

classificado
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o
,
do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023